Tribunal: TJPA
Processo: 0801048-69.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801048-69.2020.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANÇA

APELADO: PAULO CONDE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. ART. 114 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. PROVENTOS INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, INCISO VII, CF/88. ART. 201, §2º, CF/88. REAJUSTE DA APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE DO PERÍODO DE 2018 A 2023. INAPLICABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO. SERVIDOR SUPOSTAMENTE TEMPORÁRIO E AUSÊNCIA DE RPPS. RGPS NÃO OBRIGA O PAGAMENTO. DESVIRTUAÇÃO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR CONTRIBUIU AO INSS POR MAIS DE 37 ANOS. MAIS DE 29 ANOS SOMENTE AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. ART. 7º, INCISO VIII, CF/88. ART. 39, §3º, CF/88. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PERÍODO DE 2015 ATÉ A DATA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Bragança e recurso adesivo interposto por Paulo Conde de Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. A sentença determinou o pagamento do 13º salário ao autor referente ao período de 2015 até a data da implementação, sem, contudo, reconhecer a necessidade de reajuste dos vencimentos ao salário mínimo vigente de 2018 até a data presente. O Município de Bragança alegou que o autor, servidor público municipal, teria vínculo temporário e, portanto, não faria jus a 13º salário. Por sua vez, o autor pleiteou o reajuste salarial para equiparação ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se o servidor municipal aposentado possui direito ao reajuste de seus vencimentos para adequação ao salário mínimo vigente, do período de 2018 até a data da implementação, e;

(ii) Verificar se o servidor faz jus ao pagamento do 13º salário referente ao período de 2015 até a data da implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7, inciso VII, CF/88 e art. 201, § 2º, da CF/88 asseguram que nenhum benefício substitutivo da remuneração do trabalho terá valor inferior ao salário mínimo, cabendo ao Município de Bragança observar esse critério ao fixar os vencimentos do autor.

4. O art. 40, §13º, da CF/88 e o art. 114 da Lei Orgânica do Município de Bragança confirmam o direito do servidor municipal aposentado à complementação salarial, quando seus vencimentos forem inferiores ao salário mínimo. A ausência de reajuste entre 2018 e 2023 viola o disposto na legislação aplicável.

5. Quanto ao 13º salário, o art. 7º, VIII, combinado com o art. 39, § 3º, da CF/88, estende aos servidores públicos o direito ao recebimento dessa parcela. Embora o Município de Bragança alegue vínculo temporário, restou demonstrado que o autor contribuiu por mais de 37 anos INSS, sendo mais de 29 anos somente ao ente municipal, com estabilidade, configurando desvirtuamento da relação temporária e consolidando o direito ao benefício.

6. Conforme Tema de Repercussão Geral do STF, reafirma que o desvirtuamento de contratações temporárias gera o direito ao pagamento de 13º salário e demais verbas associadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação do Município de Bragança conhecido e improvido. Recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa conhecido e provido, para determinar o reajuste salarial ao salário mínimo vigente nos anos de 2018 a 2023. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O servidor municipal aposentado tem direito ao reajuste de seus vencimentos, de modo que não sejam inferiores ao salário mínimo vigente, conforme o art. 7, inciso VII, CF/88 e art. 201, § 2º, da CF/88.

B. É devido o pagamento do 13º salário ao servidor público aposentado, ainda que contratado sob vínculo temporário, quando configurado o desvirtuamento da relação jurídica ou reconhecida sua estabilidade funcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação do Município de Bragança e conhecer e conceder provimento ao recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

XXª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de XX a XX.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801048-69.2020.8.14.0009

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES E APELADOS:
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E PAULO CONDE DE SOUSA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO E DEFENSOR PÚBLICO:
GEORGETE ABDOU YAZBEK E GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interposto pelo Município de Bragança e por Paulo Conde de Sousa, respectivamente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência, visto a ausência de reajuste salarial ao salário mínimo vigente e ao implemento do 13º salário nos proventos do autor.

A sentença atacada considerou que através das provas juntadas aos autos, o autor é servidor público e não comprovou documentalmente a aposentadoria em período anterior a 05/08/1998. Assim, conforme o art. 144 da Lei Orgânica do Município de Bragança, recebe complementação salarial, que é uma pensão mensal vitalícia correspondente a 20% do total bruto de vencimentos e vantagens fixas atribuídos ao cargo que exercia. Assim, não implementou o reajuste salarial e aplicou somente o 13º salário do autor às parcelas vencidas, do período de 2015 até a data da implementação.

Irresignados, Município de Bragança e Paulo Conde Souza interpuseram recurso de apelação e recurso adesivo, respectivamente. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença visto o servidor ser temporário e não ser obrigatório o pagamento de 13º salário, além da inexistência de RPPS Municipal, seguindo o RGPS. Já o apelante aduz a reforma parcial da sentença, devendo considerar a atualização salarial do servidor de acordo com o salário mínimo vigente, a qual não sofre reajuste desde 2018.

O Município de Bragança e Paulo Conde de Sousa apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação do Município de Bragança e conhecimento e provimento do recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801048-69.2020.8.14.0009

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES E APELADOS:
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E PAULO CONDE DE SOUSA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO E DEFENSOR PÚBLICO:
GEORGETE ABDOU YAZBEK E GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. ART. 114 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. PROVENTOS INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, INCISO VII, CF/88. ART. 201, §2º, CF/88. REAJUSTE DA APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE DO PERÍODO DE 2018 A 2023. INAPLICABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO. SERVIDOR SUPOSTAMENTE TEMPORÁRIO E AUSÊNCIA DE RPPS. RGPS NÃO OBRIGA O PAGAMENTO. DESVIRTUAÇÃO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR CONTRIBUIU AO INSS POR MAIS DE 37 ANOS. MAIS DE 29 ANOS SOMENTE AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. ART. 7º, INCISO VIII, CF/88. ART. 39, §3º, CF/88. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PERÍODO DE 2015 ATÉ A DATA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Bragança e recurso adesivo interposto por Paulo Conde de Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. A sentença determinou o pagamento do 13º salário ao autor referente ao período de 2015 até a data da implementação, sem, contudo, reconhecer a necessidade de reajuste dos vencimentos ao salário mínimo vigente de 2018 até a data presente. O Município de Bragança alegou que o autor, servidor público municipal, teria vínculo temporário e, portanto, não faria jus a 13º salário. Por sua vez, o autor pleiteou o reajuste salarial para equiparação ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se o servidor municipal aposentado possui direito ao reajuste de seus vencimentos para adequação ao salário mínimo vigente, do período de 2018 até a data da implementação, e;

(ii) Verificar se o servidor faz jus ao pagamento do 13º salário referente ao período de 2015 até a data da implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7, inciso VII, CF/88 e art. 201, § 2º, da CF/88 asseguram que nenhum benefício substitutivo da remuneração do trabalho terá valor inferior ao salário mínimo, cabendo ao Município de Bragança observar esse critério ao fixar os vencimentos do autor.

4. O art. 40, §13º, da CF/88 e o art. 114 da Lei Orgânica do Município de Bragança confirmam o direito do servidor municipal aposentado à complementação salarial, quando seus vencimentos forem inferiores ao salário mínimo. A ausência de reajuste entre 2018 e 2023 viola o disposto na legislação aplicável.

5. Quanto ao 13º salário, o art. 7º, VIII, combinado com o art. 39, § 3º, da CF/88, estende aos servidores públicos o direito ao recebimento dessa parcela. Embora o Município de Bragança alegue vínculo temporário, restou demonstrado que o autor contribuiu por mais de 37 anos INSS, sendo mais de 29 anos somente ao ente municipal, com estabilidade, configurando desvirtuamento da relação temporária e consolidando o direito ao benefício.

6. Conforme Tema de Repercussão Geral do STF, reafirma que o desvirtuamento de contratações temporárias gera o direito ao pagamento de 13º salário e demais verbas associadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação do Município de Bragança conhecido e improvido. Recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa conhecido e provido, para determinar o reajuste salarial ao salário mínimo vigente nos anos de 2018 a 2023. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O servidor municipal aposentado tem direito ao reajuste de seus vencimentos, de modo que não sejam inferiores ao salário mínimo vigente, conforme o art. 7, inciso VII, CF/88 e art. 201, § 2º, da CF/88.

B. É devido o pagamento do 13º salário ao servidor público aposentado, ainda que contratado sob vínculo temporário, quando configurado o desvirtuamento da relação jurídica ou reconhecida sua estabilidade funcional.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interposto pelo Município de Bragança e por Paulo Conde de Sousa, respectivamente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência, visto a ausência de reajuste salarial ao salário mínimo vigente e ao implemento do 13º salário nos proventos do autor.

A sentença atacada considerou que através das provas juntadas aos autos, o autor é servidor público e não comprovou documentalmente a aposentadoria em período anterior a 05/08/1998. Assim, conforme o art. 144 da Lei Orgânica do Município de Bragança, recebe complementação salarial, que é uma pensão mensal vitalícia correspondente a 20% do total bruto de vencimentos e vantagens fixas atribuídos ao cargo que exercia. Assim, não implementou o reajuste salarial e aplicou somente o 13º salário do autor às parcelas vencidas, do período de 2015 até a data da implementação.

Irresignados, Município de Bragança e Paulo Conde Souza interpuseram recurso de apelação e recurso adesivo, respectivamente. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença visto o servidor ser temporário e não ser obrigatório o pagamento de 13º salário, além da inexistência de RPPS Municipal, seguindo o RGPS. Já o apelante aduz a reforma parcial da sentença, devendo considerar a atualização salarial do servidor de acordo com o salário mínimo vigente, a qual não sofre reajuste desde 2018.

O Município de Bragança e Paulo Conde de Sousa apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação do Município de Bragança e conhecimento e provimento do recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação e recurso adesivo.

Os pontos nodais da presente demanda são sobre o reajuste salarial da aposentadoria desde 2018 para o salário mínimo vigente e o pagamento dos 13º salários desde 2015 até a data da implementação. Vejamos.

De acordo com o art. 40 e art. 201, ambos CF/88:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019).

(...)

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). (GRIFO).

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019).

I – cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)

§ 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

(...)

§ 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

O
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é o regime público de previdência

gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
que abrange empregados da iniciativa privada, trabalhadores avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais (autônomos), segurados facultativos ou trabalhadores rurais.
A principal finalidade do RGPS é garantir benefícios previdenciários aos segurados,
tais como aposentadoria por idade,
tempo de contribuição,
invalidez ou especial, auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade e/ou auxílio-reclusão.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 40, estabelece que os servidores públicos titulares de cargos efetivos devem estar vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), quando houver um regime próprio instituído pelo ente federativo (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios). Porém, caso o ente municipal não tenha instituído um RPPS, os servidores efetivos serão automaticamente vinculados ao RGPS.

No caso em questão,
Paulo Conde de Sousa era servidor público municipal
, o qual
prestou sua função desde 01/07/1961
, como servente, auxiliar de escrita e inspetor sanitário, onde se
aposentou

por tempo de contribuição
com número de benefício nº 109532540-7
junto ao INSS no dia

05/08/1998
, com renda mensal de R$ 130,00, salário mínimo vigente à época (ID 7951667 – fl. 03).
Todavia, nunca recebera o 13º salário mínimo e não ocorrera reajuste salarial desde 2018, sendo inferior ao salário mínimo vigente.
Dessa forma, requereu quatro vezes à Secretaria Municipal de Administração do Município de Bragança a atualização dos vencimentos ao valor do salário mínimo (ID 7951650 – fls. 04/05), porém sem êxito, motivando a presente lide.

Louváveis as teses argumentativas dos apelantes, todavia,
não merece prosperar o recurso do Município de Bragança e merece prosperar o pleito do recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa
. Vejamos.

Analisando os documentos juntados autos e após pesquisa no INSS, pelo sistema SAT CENTRAL,
o servidor público iniciou sua função no Município de Bragança no dia 01/07/1961
, onde apesar de ter apenas 9 anos de idade, foi filiado com idade menor que a permitida pela legislação e com data de admissão anterior ao início da atividade do empregador. Na ficha de funcionário (ID 7951649 – fls. 09/10), consta que iniciou as suas funções no cargo de servente no dia 31/12/1970, auxiliar de escrita na data de 01/10/1976 (ID 7951650 – fl. 01) e inspetor sanitário no dia 02/02/1983 (ID 7951650 – fl. 03),
finalizando seu primeiro vínculo com o ente municipal em NOVEMBRO/1984.

Após tal período, de 01/08/1994 a 31/12/1994 contribuiu como autônomo. De 02/01/1995 a AGOSTO/1999 foi empregado da Associação Atlética Banco do Brasil.
Entre esse período, no dia 05/08/1998, pediu aposentadoria por tempo de serviço, sendo concedido
(ID 7951667 – 03)
.
Por fim, fora contratado pela segunda vez pela Prefeitura de Bragança, mas agora com vínculo de informação extemporânea, passível de comprovação como empregado no dia 01/01/1999 e tendo recebido a sua última remuneração em JANEIRO/2005. Vejamos:

CARTA DE CONCESSÃO – INSS

CNIS – VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS

De acordo com o art. 40, CF/88, vigente à época, da Emenda Constitucional nº 41/2003, aduzia que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

E o artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Bragança, aduz que:

Art. 114 -
A título de complementação salarial, o servidor municipal que se aposentou ou vier a se aposentar pelo regime da CLT, devidamente aparado pela Constituição Federal de 1988
(Artº. 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias) ou pelo Regime Jurídico Único,
fará jus a uma pensão vitalícia mensal correspondente a 20%
(vinte por cento) do total bruto de ordenado (vencimentos e vantagens fixas) atribuídos ao cargo ou função que exercia, calculado sobre o valor do percebido pelo servidor da ativa no mês a que se referir o pagamento.

Nesse ínterim, de acordo com os contracheques juntados, o servidor público municipal estável, mas não efetivo, recebia proventos de acordo com o art. 114 da Lei Orgânica, a qual de complementação salarial, onde a partir do ano de 2018 não houve reajuste salarial, porém de acordo com o
art. 201, §12º, CF/88 e art. 2º, inciso IV da Lei nº 8.213/1991, o salário de contribuição ou o rendimento de trabalho do segurado não poderá ter valor mensal inferior ao do salário mínimo.

O aposentado estava recebendo R$ 937,00, onde não sofreu nenhum tipo de reajuste do período de 2018 a 2023, entretanto, após pesquisa no INSS, no sistema SAT CENTRAL, é possível vislumbrar que durante todo o ano de 2024 e até o presente momento de JANEIRO/2025, o aposentado recebera os vencimentos da aposentadoria de acordo com o salário mínimo vigente o qual de R$ 1.412,00 e R$ 1.518,00, respectivamente. Vejamos:

HISTÓRICO DE CRÉDITOS DE 2024 E JANEIRO/2025

Dessa forma,
concedo razão ao pleito do recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa, implementando o reajuste salarial da sua aposentadoria para o salário mínimo vigente do período de 2018 a 2023
, conforme o art. 210, §2º, CF/88 e art. 2º, inciso IV da Lei nº 8.213/1991.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO § 3º DO ART. 39 C/C INCISO IV DO ART. 7º DA CF/88.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 47 DO TJCE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ AO
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVAMENTE DEVIDOS, DESDE QUE NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

1. No presente caso, foi devolvida a este Tribunal, em sede de Reexame Necessário e Apelação Cível, a controvérsia em

torno do direito de servidor público à percepção de remuneração não inferior a um salário mínimo vigente no país, com efeitos financeiros retroativos.

2. Ora, atualmente, é pacífica a orientação de que inexiste qualquer exceção à garantia prevista na CF/88, que trata do mínimo, a título de remuneração, necessário para uma subsistência digna dos servidores públicos, razão pela qual não pode deixar a Administração de observá-la, independentemente da carga horária de trabalho.

3. Nessa linha, reza a Súmula 47 do TJ/CE:
“a remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente no país, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida”.

4. Assim, dúvida não há de que, realmente, assiste ao servidor público o direito à complementação de sua remuneração em relação aos meses nos quais esta não atingiu um salário mínimo vigente no país, e ao pagamento dos valores que lhe são retroativamente devidos pelo Município de Viçosa do Ceará, observada a prescrição
.

5. Permanecem, então, inabalados os fundamentos sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, impondo-se sua confirmação por este Tribunal. - Reexame Necessário conhecido. - Apelação Cível conhecida e não provida. - Sentença mantida.

(TJ-CE - Apelação: 0008127-33.2014.8.06.0182, Relator: FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA PORT. 28/2023, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023). (GRIFO).

Por fim,
em relação ao 13º salário.
Vejamos.

O 13º salário é uma remuneração extra concedida ao trabalhador ao final de cada ano, correspondente a 1/12 (um doze avos)
da remuneração integral ou
do valor da aposentadoria
ou pensão do servidor por mês trabalhado no ano.
Esse benefício visa proporcionar um incremento financeiro ao trabalhador no período natalino, além de ser um direito constitucional garantido a todos os trabalhadores formais,
incluindo servidores públicos, efetivos ou comissionados, conforme art. 7º, inciso VIII, CF/88 e art. 39, §3º, CF/88.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII -
décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.

No caso em questão, o servidor público contribuiu por mais de 37 anos ao INSS, onde mais de 29 anos (01/07/1961 a NOVEMBRO/1984 e 01/01/1999 a 01/01/2005) foram dedicados ao serviço público do Município de Bragança. Embora louvável a tese argumentativa do Município de Bragança, de que não teria a obrigação de realizar o pagamento do 13º salário ao servidor, por ter sido temporário e por não ter RPPS Municipal, não merece prosperar.

De acordo com os autos, o servidor público era estável, onde se aposentou e recebia vencimentos de complementação salarial, de acordo com o art. 114 da Lei Orgânica Municipal. Além disso, o ente municipal não comprovara que o servidor era temporário, e se foi, fora desvirtuado pela administração pública. De acordo com Tema de Repercussão Geral do STF, aduz que

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Dessa forma, o servidor público municipal possui o direito de receber o 13º, o qual mantenho a sentença.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário
e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020). (GRIFO).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. DIREITO ÀS FÉRIAS PREVISTAS NO ART. 7º, DA CARTA MAGNA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO
DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
13º
E SALDO DE SALÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cerne da questão em comento refere-se ao direito de servidor ocupante de cargo efetivo

a receber
férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional (períodos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015),
gratificação natalina integral e proporcional
(período 2014/2015), saldo de salário, pagamento do repouso semanal remunerado, horas-extras e demais verbas rescisórias.

2. Dispõe o art. 39, § 3º, da CF, ser extensível aos servidores públicos, efetivos ou em exercício de cargo em comissão, os direitos previstos no art. 7º, IV (salário), VIII (13º salário),
XVII (férias),
da CF por ser garantia social de todos os trabalhadores.

3. No caso em comento, o Apelante foi nomeado no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Urbanos em 17/06/1985, de acordo com a Portaria n.º 210/1985, permanecendo em exercício até a data de seu óbito, em 06/06/2015, sendo a presente demanda ajuizada pela viúva do servidor, a Sra. Marijane Pedro Araújo Nascimento.

4. Todavia, o Município de Moreno não se desincumbiu de provar o pagamento das verbas pleiteadas do 13º salário proporcional ao ano de 2014/2015,
férias, acrescidas do terço constitucional do período compreendido entre 19/01/2012 a 06/06/2015 assim como o saldo de salário (06/05/2015) tendo, contudo, apenas colacionado fichas financeiras (fls. 57/62), as quais não são aptas a provar a quitação da quantia devida.

5. Apelação Cível parcialmente provida para condenar o Município de Moreno ao pagamento da gratificação de 13º salário proporcional ao ano de 2014/2015,
férias, acrescidas do terço constitucional, do período compreendido entre 19/01/2012 a 06/06/2015, assim como o saldo de salário (06/05/2015), aplicando-se,
ex officio
, os juros de mora e correção monetária, nos termos dos Enunciados Administrativos
de nsº 08, 11, 15 e 20, da Seção de Direito Público desse Eg. TJPE. Decisão de 1º Grau condenou, ainda, "ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%( dez por cento), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida (art. 98, § 3º do CPC)".

6. Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 00007119820168170970, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 15/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/07/2022). (GRIFO).

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. DIREITO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS,
13º SALÁRIO
E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS.

1. Comprovado o vínculo com o Poder Público local, incumbe à Municipalidade o ônus da prova do pagamento das verbas salariais em atraso.

2. Ao servidor ocupante de cargo público, inclusive em comissão, é reconhecido o direito ao pagamento de salário, 13º salário e férias, nos termos do art. 39 § 3º da CF. Precedentes do STF.

3. O servidor público mantém com a Administração relação tipicamente administrativa, não possuindo direito ao recolhimento de FGTS.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00014368520178100117 MA 0294452019, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020 00:00:00). (GRIFO).

Ante o exposto e seguindo o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Bragança, e conheço e concedo provimento ao recurso adesivo de Paulo Conde de Sousa,
reformando parcialmente a sentença para condenar o Município de Bragança a reajustar os vencimentos da aposentadoria ao salário mínimo vigente dos anos de 2018 a 2023, visto no ano de 2024 e JANEIRO/2025 o pagamento estar sendo feito de acordo com o salário mínimo vigente.

O restante da sentença mantenho pelos fundamentos ora explanados.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo
Tema 810/STF, de 2015 a NOVEMBRO/2021.

Por fim,
aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC
, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021
a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025